Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Considerando-se que o Ministério Público figurou no processo de conhecimento, visto tratar-se de demanda que envolve direito de menor impúbere (processo no 0715473-77.2018.8.07.0003), abra-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestar-se (art. 178, II, do Código de Processo Civil).